Tribunal: TJMT
Processo: 1007584-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007584-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,
DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), F. K. T. S. - CPF: 082.984.371-01 (APELANTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), ARIADINE TRISTAO RODRIGUES SATO - CPF: 047.695.751-65 (APELANTE), EDUARDO HIROKI HORI SATO - CPF: 054.989.191-90 (APELANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), F. K. T. S. - CPF: 082.984.371-01 (APELADO), ARIADINE TRISTAO RODRIGUES SATO - CPF: 047.695.751-65 (APELADO), EDUARDO HIROKI HORI SATO - CPF: 054.989.191-90 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ADESÃO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISCRIMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a efetivação da proposta de adesão ao plano de saúde sem restrições ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde e da administradora de benefícios na cadeia de fornecimento do serviço; e (ii) analisar a licitude da negativa de adesão ao plano de saúde em razão da condição clínica do menor autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, bem como a ocorrência e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios que intermedeia sua comercialização integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. É vedada a recusa de adesão ao plano de saúde em razão de Transtorno do Espectro Autista, conforme o artigo 14 da Lei no 9.656/1998, o artigo 5o da Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e o artigo 20 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sendo a negativa flagrantemente discriminatória e afrontando a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e os princípios constitucionais da isonomia e da não discriminação.

5. A negativa de adesão ao plano de saúde após a formalização da proposta, privando uma família com criança necessitando de atendimento e tratamento contínuo, gera evidente angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos decorrentes da negativa discriminatória de adesão. 2. É vedada a recusa de adesão ao plano de saúde em razão de Transtorno do Espectro Autista, sendo tal conduta discriminatória e passível de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 14; Lei no 12.764/2012, art. 5o; Lei no 13.146/2015, art. 20; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; TJ-MT - N.U 1017617-36.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20/09/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se da análise de
três

Recursos de Apelação
interpostos por (i)
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
(ii)
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e
(iii)
F. K. T. S., ARIADINE TRISTAO RODRIGUES SATO e EDUARDO HIROKI HORI SATO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 298641434), que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A sentença determinou que a requerida
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
procedesse à efetivação da proposta de adesão n.o 21277, nos exatos termos em que foi originalmente apresentada, promovendo a inclusão do autor
F. K. T. S.
e seus genitores no plano de saúde, sem qualquer restrição ou discriminação em razão da condição clínica do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Condenou, ainda, solidariamente as rés
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGUROS LTDA.
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
(id. 298641438) alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não participou da negociação do plano de saúde questionado nos autos, a qual teria ocorrido exclusivamente por meio da administradora
Alter Benefícios
. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade pela operadora, ausência de contratação junto à operadora, descabimento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
(id. 298641444) também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que atua apenas como administradora intermediadora de planos de saúde, não possuindo competência para autorizar, negar ou cancelar adesões. No mérito, defende o exercício regular do direito, a ausência de responsabilidade civil, a não comprovação dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Os autores
F. K. T. S., ARIADINE TRISTAO RODRIGUES SATO e EDUARDO HIROKI HORI SATO
(id. 298641440) pleiteiam a majoração da condenação por danos morais para R$ 20.000,00, distribuídos em R$ 10.000,00 para o filho autista e R$ 5.000,00 para cada um dos genitores.

Foram apresentadas contrarrazões pelos autores (id. 298641448) e pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (id. 298641449).

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 304772893) declinou de suas atribuições no feito, por entender que não há interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Ministério Público.

Recolhimento do preparo efetuado pelos recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca de
três

Recursos de Apelação
interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e F. K. T. S., ARIADINE TRISTAO RODRIGUES SATO e EDUARDO HIROKI HORI SATO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 298641434), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A sentença objurgada, decidiu:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, para:

a)

DETERMINAR
que a requerida
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
proceda à efetivação da proposta de adesão n.o 21277, nos exatos termos em que foi originalmente apresentada (plano registrado sob o no 483426197, com cobertura regional e sem coparticipação), promovendo a inclusão do autor
F. K. T. S.
e seus genitores no plano de saúde, sem qualquer restrição ou discriminação em razão da condição clínica do menor, prestando-lhe integral atendimento conforme cobertura contratada;

b)

CONDENAR
solidariamente as rés
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGUROS LTDA.
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para que a requerida
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
cumpra a obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$

30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “
caput
” ̧ do CPC. (id. 298641434)

·

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambas as recorrentes.

A
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
. sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não participou da negociação do plano de saúde questionado nos autos, a qual teria ocorrido exclusivamente por meio da administradora
Alter Benefícios
, responsável pelas tratativas comerciais, gestão administrativa e operacional da contratação.

Por sua vez, a
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
também alega ilegitimidade passiva, argumentando que atua exclusivamente como administradora intermediadora de planos de saúde, não possuindo competência para autorizar, negar ou cancelar adesões, tampouco para deliberar sobre cobertura assistencial, atribuições estas que seriam de competência exclusiva da operadora do plano de saúde.

Ambas as preliminares não merecem acolhimento.

No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia gira em torno da negativa de adesão ao plano de saúde em razão da condição clínica do menor autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conforme se extrai dos autos, os representantes legais do autor preencheram a proposta de adesão de n.o 21277, datada de 21/06/2023 (id. 149146347), visando a contratação de plano de saúde que contemplava cobertura regional e, especialmente, sem coparticipação, tendo declarado, com transparência, a condição do menor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas demandas envolvendo negativa de adesão ou exclusão discriminatória em planos de saúde, a operadora do plano e a administradora que intermedeia sua comercialização pode figurar conjuntamente no polo passivo, ante a natureza solidária da relação de consumo e a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 7o
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único
.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar inclui tanto a operadora quanto a administradora de benefícios, sendo ambas responsáveis solidariamente pelos danos causados aos consumidores. A Súmula 608 do STJ estabelece que "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
", o que reforça a aplicação da responsabilidade solidária no caso em tela.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que a proposta de adesão ao plano de saúde foi realizada por meio de corretora vinculada à administradora ALTER, mas sob produto e regulação da operadora HAPVIDA. O próprio contrato mencionado pelas rés (id. 149146347) evidencia que a HAPVIDA atua como prestadora final do serviço assistencial, e que a ALTER exerce papel de gestão e captação de beneficiários, o que não afasta a responsabilidade solidária entre as rés pelos atos praticados no processo de contratação.

A jurisprudência tem reconhecido a solidariedade em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO.
DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO.
1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada
. 2. (...). (TJ-DF 07155143920218070003 1639917, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022) (desdtaquei)

Ademais, a Resolução Normativa no 515 da ANS, invocada pela ALTER para sustentar sua ilegitimidade, não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais de planos de saúde. A distinção regulatória entre operadora e administradora de benefícios, estabelecida pela ANS, possui natureza administrativa e não afasta a solidariedade jurídica imposta nas relações de consumo.

Portanto, sendo ambas agentes integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas, devendo ambas responder solidariamente pelos fatos narrados na petição inicial.

·

DO MÉRITO DOS RECURSOS

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da licitude da negativa de adesão ao plano de saúde em razão da condição clínica do menor autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à verificação da ocorrência de danos morais e à quantificação da respectiva indenização.

Conforme se extrai dos autos, os representantes legais do autor preencheram a proposta de adesão de n.o 21277, datada de 21/06/2023 (id. 149146347), visando a contratação de plano de saúde que contemplava cobertura regional e, especialmente, sem coparticipação, tendo declarado, com transparência, a condição do menor. No entanto, a adesão foi indeferida pelas rés, sob alegação indireta de desequilíbrio econômico-financeiro, sendo expressamente sugerido que ocultassem a deficiência do filho para viabilizar a contratação.

Do referido documento assinado pelas partes em 21/06/2023, consta o seguinte:

Início da vigência: 10/07/2023

Plano: PLENO TOTAL S/COPART ENF CENTRO OESTE – sem coparticipação.

DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES

17. Psiquiátricas: esquizofrenia, neurose, depressão, psicose, demência e outra -
Autismo 2019

Em razão da constatação da doença/lesão preexistente informada na declaração de saúde, a Operadora HAPVIDA oferece neste ato a Cobertura Parcial Temporária pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de adesão ao Contrato.

A negativa se deu pela existência de dependente com diagnóstico de Autismo.

A Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe expressamente em seu artigo 14 que, "
em razão da idade do consumidor, ou da
condição de pessoa portadora de deficiência
,
ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde
".

Da mesma forma, o art. 5o da Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é categórico ao afirmar que "
a pessoa com transtorno do espectro autista
não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência
".

Ainda, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), em seu artigo 20, estabelece que "
as operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes
".

A
negativa das rés após a formalização da “Proposta de Adesão” n. 21277, com data de vigência a partir de 10/07/2023
, portanto, não encontra respaldo jurídico, sendo flagrantemente discriminatória, por restringir o acesso do infante a um serviço essencial com base unicamente em sua condição clínica, afrontando a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e os princípios constitucionais da isonomia e da não discriminação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA OPERADORA DE
SAÚDE
. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO
CANCELAMENTO
UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O
PLANO
DE
SAÚDE
E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PACIENTE
PORTADOR
DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO
(TEA). TRATAMENTO EM CURSO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - embora a rescisão unilateral dos contratos de
plano
de
saúde
coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave ou esteja em pleno tratamento (Tema 1082 STJ).
II – Embora não se desconsidere a relevante argumentação da parte agravada, ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de
plano
de
saúde
, sobretudo porque o paciente, ora agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e depende dos tratamentos multidisciplinares, os quais são têm sido fundamentais para a melhoria do seu quadro de
saúde
.
III – Não há como ignorar a responsabilidade e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da operadora de
saúde
, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes. IV – Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial. V – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017617-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

É irrelevante, para a responsabilização, o fato de a negociação ter sido intermediada por corretora vinculada à administradora ALTER, ou o argumento de que a HAPVIDA só prestaria serviços após a conclusão da adesão. Ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar e, portanto, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da negativa arbitrária, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato de adesão firmado mesmo indicando a existência da doença pré-existente, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor.

À propósito:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA CORRETORA DE PLANO DE SAÚDE E SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, UMA VEZ QUE A CORRETORA POSSUI O DEVER DE INFORMAÇÃO E CONDUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE FORMA IDÔNEA, E A SEGURADORA POSSUI O DEVER DE DILIGÊNCIA EM COM QUAL CORRETORA IRÁ MANTER RELAÇÃO JURÍDICA A FIM DE RESGUARDAR O CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. MÁ CONDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DOS PREPOSTOS DA EMPRESA CORRETORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO, A PONTO DE SOLICITAR QUE O CONSUMIDOR CANCELASSE SEU PLANO DE SAÚDE SEM O ATUAL CONTRATADO ESTÁ ATIVO.
FALTA DE DILIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE.

DEVER DE INDENIZAR SOLIDARIAMENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E CONCEDIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06002818320218045400 Tribunal de Justiça, Relator.: Luiz Pires de Carvalho Neto, Data de Julgamento: 11/10/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2022) (destaquei)

É solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde juntamente com a corretora que intermediou a contratação pela falha na prestação dos serviços. IX. Por conseguinte, as demandadas devem arcar com as despesas hospitalares experimentadas pela parte consumidora, em razão da negativa de cobertura
. X. A estimativa fixada aos danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (frustração de falta de atendimento médico), além de sopesar as circunstâncias do fato (inicial ingenuidade da consumidora em fornecer seus dados sem vinculação à empresa estipulante para fins de contratação do plano de saúde), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem sequelas após o parto), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
Imposta a responsabilidade solidária
. XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. (TJ-DF 0703062-32.2023.8.07 .0001 1811092, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CORRETORA E OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA.
VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), IMPORTE QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. SENTNEÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00120769520188190042 202000129345, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 01/07/2020, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

Dessa forma, frente ao consumidor, aqueles participantes da cadeia de consumo são solidários e objetivamente responsáveis pelos danos por ele suportados.

·

DOS DANOS MORAIS

No que concerne aos danos morais, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando uma família com criança necessitando de atendimento e tratamento contínuo, gera evidente angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a suspensão ou cancelamento do plano de saúde enseja danos morais:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que ocorreu a suspensão do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação da parte usuária, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98. 2. Dano moral configurado.
O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte ter descoberto a suspensão quando negada a cobertura.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046230-97.2023.8 .11.0001, Data de Julgamento: 01/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade, em especial o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora configura dano moral, máxime se o beneficiário é idoso e tem a saúde debilitada.
Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024) (destaquei)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença para três usuários mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução nem majoração. A quantia não é irrisória a ponto de descaracterizar a natureza pedagógica da condenação, nem excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa. Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente pelos requeridos, ora apelantes.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de obrigação de fazer, resta claro que a família optou por um plano com cobertura regional e sem coparticipação, sendo a negativa de adesão baseada exclusivamente no fato do menor ostentar a condição de autista, e não em razão de inadimplemento contratual ou limite técnico da cobertura. O pedido, portanto, é legítimo e encontra respaldo legal, devendo as rés procederem à efetivação da proposta de adesão n.o 21277, prestando os serviços contratados sem qualquer discriminação.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal mínima, mantenho os honorários advocatícios no percentual já fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025